Tribunal: TJDFT
Processo: 0729471-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729471-14.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, DF PLAZA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALV COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo d. Juízo 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede da execução de título extrajudicial n. 0723006-20.2023.8.07.0001, iniciada em seu desfavor por DF CENTURY MALL S.A. e OUTROS, indeferiu o pedido de nulidade da intimação do bloqueio SISBAJUD, no valor de R$ 579.71 (quinhentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), ao fundamento da existência de procuração com cláusula geral de foro, da inexistência de efeito suspensivo decorrentes dos embargos à execução, e da ausência de prejuízo processual – uma vez que houvera manifestação do advogado após a intimação da penhora, contudo limitada a dizer que não tinha poderes para se manifestar quanto ao bloqueio SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID. 6169187), o agravante limita-se a fundamentar que a sua manifestação para impugnar penhora, decorrente da intimação do bloqueio SISBAJUD, desafia a existência de poder especial no instrumento de procuração. Acrescenta que deveria estar explícito no mandato. Nesse sentido, por ser inexistente essa previsão no caso concreto, aduz que o poder de receber intimação tem natureza especial, e deve ser compreendido como ato judicial de direito material, a ser praticado diretamente pela parte. Com essas razões requer, em sede de cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da r. decisão para que seja determinada a intimação diretamente ao executado, e não ao seu patrono. Preparo devidamente recolhido (ID. 61649194 e 61649197). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em ação de conhecimento, no ponto em que indeferira o pedido de anulação da intimação realizada ao causídico do agravante, a fim de que se manifestasse quanto ao bloqueio SISBAJUD. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a empresa agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, relacionado ao indeferimento do pedido de nulidade da intimação do patrono do agravante para que se manifestasse quanto ao bloqueio SISBAJUD no valor de R$ R$ 579.71 (quinhentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), consoante ID. de origem n. 203830339. Inicialmente, cumpre-se destacar que o recurso preenche apenas marginalmente o requisito da dialeticidade, uma vez que por vezes se insurge quanto ao evento processual da “citação” – que não está sendo discutido -, e apenas impugna a decisão agravada em um único fundamento, aduzindo que os poderes gerais não incluem a possibilidade de receber intimação de penhora. Analisando detidamente os autos originários, verifica-se que o advogado que representa o executado, consoante intimação do bloqueio SISBAJUD realizada na origem, é o Dr. Ariosvaldo de Oliveira Chaves, o mesmo causídico que, em sede dos Embargos à Execução n. 0721718-77.2023.8.07.0020, opostos em 31/10/2023, representa o agravante. Nesse sentido, não há dúvidas de que, tendo a intimação quanto ao bloqueio sido expedida no DJe em 22/03/2024, com inequívoca ciência em 01/04/2024, a parte executada e o seu causídico já tinham ciência do conjunto de medidas satisfativas que estava em curso, mormente diante da inexistência de efeito suspensivo relativo aos Embargos do Devedor que foram opostos em relação à execução originária. Alinhada a esta linha de intelecção, cumpre destacar que o pedido de nulidade mencionado pelo agravante, no intuito de preencher o requisito da probabilidade de provimento do recurso, apenas teria lugar caso inexistisse procuração, e tivesse o advogado agido sem qualquer poder, ou se o ato procedimental em questão não estivesse circunscrito àqueles previstos pelo artigo 105 do CPC que (h)abilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Em relação à primeira hipótese, para o caso de ser inexistente o instrumento procuratório, é certo que o Tribunal deveria reconhecer a violação à ampla defesa e ao princípio do contraditório. Nesse sentido: (Acórdão 996008, 20160020258613AGI, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 23/2/2017. Pág.: 486-511). Contudo, como já esclarecido, não apenas há procuração, como o devedor já opusera embargos à execução – ocasião na qual não teve êxito em obter o efeito suspensivo. Em relação ao ato que se pretende anular, não se trata de citação, e sim de intimação quanto ao bloqueio SISBAJUD, medida que tanto a parte, quanto o seu respectivo advogado, já tinham ciência que estava em curso. Ou seja, trata-se de intimação que está, sem sombra de dúvidas, circunscrita aos poderes que o CPC, em seu artigo 105, prevê para que sejam exercidos pelo causídico sem a necessidade de previsão de cláusula especial para tanto. Acrescente-se que a procuração ad et iudicia ID. de origem n. 176716622 – Embargos à Execução -, prevê os seguintes poderes para o d. advogado: Para o Exercício amplo e geral dos seguintes: Atuar (em), na área administrativa ou junto a qualquer órgão do poder judiciário (juízo, instância ou tribunal), aos quais são conferidos os mais amplos poderes para propor(em), em desfavor de quem de direito, os procedimentos e ações indispensáveis à sua defesa e à dos seus direitos, até final do julgamento, inclusive recorrendo das decisões que foram proferidas, se for o caso, podendo, para tanto, pratica(em) todos os atos indispensáveis ao fiel cumprimento desde mandato, incluindo-se nestes os poderes para confessar(em), reconhecer(em) a procedência do pedido, transigir(em), renunciar(em) ao direito sobre que se funda a ação, requer(em) quitação, firmar(em) compromissos, substabelecer(em) o presente a um ou mais procuradores, com ou sem reservas de poderes, podendo, finalmente, o(s) outorgado(s) praticar(em) todos os atos previstos em lei, especialmente para promover(em) ação de interesse da constituinte junto à Justiça. Após as mencionadas digressões, e em acréscimo com a fundamentação da r. decisão recorrida, que ressaltou a inexistência de prejuízo, impõe-se registrar que razões de recorrer não aduziram o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo certo que embora se possa inferir risco inerente à dinâmica satisfativa do processo originário, não cabe ao Poder Judiciário presumir os fundamentos que deveriam ser utilizados pelo recorrente. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao d. Juízo 3a Vara Cível de Águas Claras. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2024 às 19:10:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora